Tribunal: TJSP
Processo: 1103968-88.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sociedade
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Embargos de declaração – Ação anulatória de exclusão de sócio – Alegação de omissão e contradição – Descabimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Alegada contradição que se refere apenas à contrariedade entre o entendimento da decisão colegiada e o convencimento da parte – Inovação argumentativa em sede de

Ementa:
Embargos de declaração – Ação anulatória de exclusão de sócio – Alegação de omissão e contradição – Descabimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pela aqui embargante – Alegada contradição que se refere apenas à contrariedade entre o entendimento da decisão colegiada e o convencimento da parte – Inovação argumentativa em sede de embargos de declaração – Inadmissibilidade – Caráter infringente inadmissível na espécie – Prequestionamento – Desnecessidade, a teor do que preconiza o art. 1.025 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS.